Tribunal: TJDFT
Processo: 0749448-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749448-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMARYA SOUZA DE SOUSA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUMAYARA SOUZA DE SOUSA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à agravada a autorizar e custear o procedimento de congelamento de óvulos e demais procedimentos necessários (captação, aspiração e conservação), inclusive honorários médicos e medicamentos. A agravante, nas razões recursais, aduz que possui diagnóstico médico de endometriose profunda com prescrição de intervenção cirúrgica, tendo sido recomendado o congelamento de óvulos visando preservar a fertilidade da agravante. Relata que a captação de óvulos deve ser feita no início do próximo ciclo menstrual, devendo ter um mês de descanso para a realização da cirurgia ocorrer somente em janeiro/2025. Afirma que a cada novo ciclo menstrual perdido representa enorme prejuízo para a agravante pelo risco alto de obstrução intestinal e posterior uso de bolsa de colostomia. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a agravada custeie o congelamento dos óvulos da agravante, autorizando e cobrindo todos os custos necessários ao procedimento de captação/aspiração e conservação, incluindo as despesas de honorários médicos e materiais necessários a ser cumprido até o dia 19/11/2024, preferencialmente, na clínica Genesis Centro de Assistência em Reprodução Humana LTDA, sob pena de multa diária. Alternativamente, pugna pelo deferimento do reembolso integral de todos os gastos que a agravante venha a ter com a realização do procedimento, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que agravante apresentou relatório médico, elaborado em 12/11/2024, n o qual consta a seguinte descrição (ID 66414282): “paciente com 30 anos, nuligesta com desejo reprodutivo futuro e diagnóstico de endometriose com comprometimento retal, ovariano e ileocecoapendicular em programação cirúrgica devido ao quadro de dor pélvica incapacitante e risco alto de obstrução intestinal, não sendo recomendado postergar por muito tempo. Devido ao quadro exposto, paciente tem indicação de realizar procedimento de captação de óvulos antes do procedimento cirúrgico (CID-10: N97; R10.2; N80.9). A agravante apresenta também relatório emitido pela médica assistente especialista em reprodução, no qual propõe o congelamento de óvulos na tentativa de preservar a fertilidade em razão da extensão da doença e possível comprometimento da reserva ovariana durante o procedimento cirúrgico. Relata que os exames anexos demonstram a adenomiose, ovário direito aderido ao intestino delgado e ovário esquerdo à região fúndica, endometriose ileocecoapendicular e retrocervical, além de cistos de inclusão peritoneal que envolvem o ovário direito (ID 66414283). Em resposta à solicitação da agravante ao plano de saúde, este negou a cobertura do procedimento de aspiração de folículos por não constar do rol da ANS, conforme Resolução Normativa n. 465/2021 (ID 66414281). Sobre a questão da criopreservação/congelamento de óvulos importa mencionar que é um processo recomendado para preservação da fertilidade feminina. O procedimento é indicado nas seguintes situações: mulheres que apresentam doenças clínicas importantes, e que serão submetidas a tratamento por meio da radioterapia ou quimioterapia; mulheres que apresentam diminuição da reserva ovariana, e serão submetidas a procedimento cirúrgico com risco de perda da função ovariana (cirurgias para a retirada de endometriomas, retirada dos ovários ou parte dele); e, a preservação social da fertilidade (gostaria de preservar seus óvulos para o projeto de gravidez futuramente) . O artigo 35-C, III, da Lei n. 9.656/98, define que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar. No entanto, o art. 10, III, da mencionada Lei prevê a exclusão de cobertura obrigatória da inseminação artificial, compreendida nesta a manipulação de óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida. O planejamento familiar consiste no conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (art. 4o, VII, ‘a’, da RN 465/2021). O art. 17, III, da referida Resolução permite a exclusão de cobertura assistencial relativa à inseminação artificial. A agravante não trouxe aos autos o contrato firmado com a operadora de saúde, não sendo possível aferir se há previsão contratual para o procedimento vindicado. Convém ressaltar que o tratamento da infertilidade, segundo a jurisprudência do STJ, não é de cobertura obrigatória (REsp 1.590.221/DF), o que difere da prevenção da infertilidade, enquanto efeito adverso do tratamento oncológico, enquanto perdurar o tratamento. Confira-se o aresto: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. INFERTILIDADE COEXISTENTE À ENDOMETRIOSE E BAIXA RESERVA OVARIANA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 29/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/06/2016 e atribuído ao gabinete em 05/11/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear o procedimento de fertilização in vitro associado ao tratamento de endometriose profunda. 3. Esta Turma, ao julgar o REsp 1.815.796/RJ (julgado em 26/05/2020, DJe de 09/06/2020), fez a distinção entre o tratamento da infertilidade – que, segundo a jurisprudência, não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde (REsp 1.590.221/DF, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 13/11/2017) – e a prevenção da infertilidade, enquanto efeito adverso do tratamento prescrito ao paciente e coberto pelo plano de saúde. 4. Hipótese em que o procedimento de fertilização in vitro não foi prescrito à recorrente para prevenir a infertilidade decorrente do tratamento para a endometriose, senão como tratamento da infertilidade coexistente à endometriose, a cuja cobertura não está obrigada a operadora do plano de saúde. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1.859.606/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/10/2020). Assim sendo, em que pese o estado de saúde da agravante e a necessidade de captação de óvulos para preservar-lhe a fertilidade em razão de possível comprometimento pós-cirurgia, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento de tutela de urgência. Isso porque não restou devidamente demonstrada probabilidade do direito requerido, assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque não demonstrada a urgência/emergência. Vale mencionar que o art. 35-C da Lei 9.656/1998 define casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, situações que não se amoldam ao caso ora analisado. Assim sendo, cumpre observar que o juízo de origem, dotado de cognição exauriente, é o foro adequado para o aprofundamento das questões fáticas e jurídicas controvertidas, notadamente por demandarem dilação probatória para a adequada formação do convencimento judicial. Nesse contexto, a concessão de liminar, em sede de agravo, mostra-se incompatível com a complexidade da matéria a qual exige exame acurado para além dos estreitos limites de cognição sumária inerente ao presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator